Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 690.681.781-72 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. BARIÁTRICA.

PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o fornecimento da
CIRURGIA BARIÁTRICA
, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade, condromalacia patelar nos dois joelhos, tendinite e fibromialgia.

2.

O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu
.

3.

Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito.

4.

In casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

5.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o fornecimento da
CIRURGIA BARIÁTRICA
, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade, condromalacia patelar nos dois joelhos, tendinite e fibromialgia.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que o atestado médico comprova a necessidade do procedimento médico cirúrgico, por conta da patologia que acomete a recorrente e suas comorbidades, com risco de agravamento no quadro clínico, bem como não possui condições financeira para arcar com os custos de todo o tratamento. Invocou o princípio da dignidade da pessoa humana, e, ao final, requereu, assim, a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id no 32975044 e pelo Município de Várzea Grande no id no 32975048.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, conforme parecer ministerial acostado no id no 46784978.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020